Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710842-79.2017.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelado, Distrito Federal, para que se manifeste acerca da petição Id. 20313485 e do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1.014.286/SP, Tema 942/STF. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora